Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GPS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social (GPS) no contracheque da parte autora, bem como para condená-lo a restituir a quantia de R$ 3.572,58 referente às contribuições previdenciárias sobre a GPS descontadas desde fevereiro de 2014 até fevereiro de 2021, acrescido daquelas que forem descontadas no transcorrer da lide. Alega a parte recorrente que o protesto civil não pode interromper a prescrição tributária, uma vez que o protesto é regulado pelo Código Civil, lei ordinária, enquanto que as normas relativas à prescrição tributária exigem a edição de lei complementar. De todo modo, ainda que seja admitida a interrupção da prescrição efetuada pelo protesto civil, destaca que aquele protesto não foi realizado pela parte autora, mas apenas pelo sindicato ao qual está vinculada (Sindsasc), o que somente autorizaria a interrupção da prescrição em favor daquele protestante, e não para as ações individuais. Assinala, ainda, que o sistema previdenciário é regido pelo princípio da solidariedade de modo que, independente dos valores relativos à GPS não serem incorporados na futura aposentadoria, deve ser efetuado o desconto da contribuição previdenciária sobre os ganhos mensais referentes à GPS. Enfim, ressalta que o suposto valor devido seria diverso do exposto na sentença, totalizando R$ 2.578,01.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Inicialmente, insta consignar que, na presente hipótese, a controvérsia não se amolda à matéria debatida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701016-44.2020.8.07.9000, porquanto, embora a matéria objeto destes autos tenha relação com a GPS, não há discussão quanto à existência ou não de decadência e, se o caso, o termo inicial da contagem do prazo para o exercício da autotutela da Administração Pública, a fim de suprimi-la dos proventos de aposentadoria de servidores distritais. Do mesmo modo, a matéria também não se confunde com aquela indicada no incidente de uniformização no 0701181-91.2020.8.07.9000, onde se pretende apurar se a Administração Pública pode suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei 2.743/2001), dos proventos dos servidores que adquiriram direito à aposentadoria antes da vigência da Lei no 5.184/2013. Isso porque na situação dos autos questiona-se a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica em comento do servidor da ativa que ainda não adquiriu o direito à aposentadoria, uma vez que a GPS não é utilizada na base de cálculo da futura aposentadoria do servidor distrital.
IV. O protesto judicial nos autos no 0701876-59.2019.8.07.0018 foi efetivado em fevereiro de 2019 de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários de todos servidores integrantes da carreira Assistência Social e Cultural do Distrital Federal. Destaca-se que não prospera a tese do Distrito Federal no sentido de que o protesto judicial, instituto regulado no Código Civil, ensejaria violação ao artigo 146, III da CF/88, que exige lei complementar para abordar normas gerais atinentes à prescrição tributária. Isso porque a exigência constitucional menciona as normas gerais relativas à prescrição, mas não a regulamentação do protesto judicial. Ademais, o próprio Código Tributário Nacional, que possui status de lei complementar, apontou nos seus artigo 165 e 174, II a possibilidade de utilização do protesto judicial como causa interruptiva da prescrição, não existindo qualquer violação a preceito constitucional. Adiante, admite-se que a utilização do protesto efetuado pelo sindicato da carreira da parte autora como marco interruptivo da prescrição, conforme já exposto em precedente deste E. TJDFT: “2. O protesto judicial realizado pelo Sindicato dos Bancários, ao qual o autor é filiado, perante a Justiça do Trabalho sobre o tema objeto desta ação, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição” (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591)
V. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
VI. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
VII. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
VIII. Assiste razão em parte à alegação da parte ré quanto ao equívoco no valor da condenação. Isso porque a sentença adotou os valores atualizados pela parte autora, mediante a utilização do IPCA-E. Ocorre que, por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG). Por outro lado, também não é possível adotar o valor indicado pelo Distrito Federal, uma vez que descreve os valores devidos apenas desde agosto de 2016, quando também deveria incluir aquelas quantias devidas a partir de fevereiro de 2014. Desse modo, deve-se indicar na condenação o valor principal, que alcança R$ 3.285,24 (sendo R$ 2.578,01 (ID 30389429 – a partir de agosto de 2016 até fevereiro de 2021) + R$ 707,23 (referente aos valores indicados nas colunas contribuição previdenciária e reflexo 13o salário no ID 30389007, relativo aos meses de fevereiro de 2014 até julho de 2016)) desde fevereiro de 2014 até fevereiro de 2021, a ser atualizado nos termos detalhados.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 3.285,24 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), devendo os valores mensais serem corrigidos monetariamente pelo INPC até 31/05/2018 e com atualização monetária pela taxa Selic a partir de 01/06/2018. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.